Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726675-12.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VINÍCIUS LOPES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. JURISPRUDÊNCIA. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A palavra da vítima, que confirmou que o réu utilizou arma de fogo no momento do crime, é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e perícia do artefato. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016